Tribunal: TJES
Processo: 5008170-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008170-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA DE ARAUJO

COATOR: Fórum de Bom Jesus do Norte

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008170-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA DE ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

COATOR:
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, contra ato do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da ação penal nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em que se discute a legalidade da prisão preventiva decretada em 14/03/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação da prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) avaliar se há excesso de prazo na instrução processual a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, complexidade da organização criminosa investigada e necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP.

Os elementos colhidos na investigação, incluindo apreensão de entorpecentes, comunicações por aplicativo de mensagens e indícios de divisão estável de tarefas entre os réus, evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, legitimando a segregação cautelar.

A prisão preventiva mostra-se adequada e necessária, diante da periculosidade do agente, da atuação interestadual do grupo criminoso e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O prazo de mais de três anos de prisão não caracteriza, por si só, excesso, sendo justificado pela complexidade do processo, pluralidade de réus localizados em diferentes Estados da Federação, diversidade de diligências, necessidade de expedição de cartas precatórias e transcrição de horas de gravações colhidas em audiências.

A análise da razoabilidade da duração da prisão deve considerar a complexidade da causa, o comportamento das partes e a atuação diligente do juízo processante, não se aplicando critério aritmético.

Não há indícios de desídia ou inércia estatal, mas sim diligência compatível com a gravidade e dimensão do caso, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, periculosidade do agente e necessidade de preservar a ordem pública e a instrução criminal.

O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus, a multiplicidade de atos processuais e a atuação diligente do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319 e 320. Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008170-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA DE ARA
Ú
JO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 14/3/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c p art. 40, V, todos da Lei nº 11.346/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como ausência de fundamentação para o decreto da prisão cautelar.

Emerge da ação penal originária que, em meados do mês de fevereiro de 2022, sobrevieram notícias de que três indivíduos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul se associaram a traficantes do Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ para o comércio de drogas. Realizadas diligências, verificou-se que os denunciados
ANDERSON DA SILVA ARAÚJO
, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA e CARLOS ALBERTO NUNES FILHO alugaram uma casa em Bom Jesus do Norte/ES, onde passaram a receber e preparar drogas a serem repassadas para traficantes que atuam no Bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Prosseguindo na apuração dos fatos, foram realizadas campanas durante alguns dias para interceptar o recebimento de uma carga de drogas que chegaria para o grupo por meio dos Correios, tendo o denunciado
ANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO
sido preso em flagrante logo após receber 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de maconha na agência dos Correios de Bom Jesus do Norte/ES, sendo que o destinatário era o próprio ANDERSON, tendo sido indicado o endereço da residência utilizada como base para recebimento, preparo e distribuição da droga. Realizada busca no imóvel, foram encontrados 563 (quinhentos e sessenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão, farto material para preparo e acondicionamento de drogas, documentos que identificam os comparsas de ANDERSON como CARLOS ALBERTO NUNES FILHO e LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA. Em seu interrogatório,
ANDERSON
revelou que a droga que o grupo comercializava era enviada, via Correios, do Rio Grande do Sul por um dos chefes do grupo, apontando-o como DOUGLAS, o BARÃO, que está preso em Charqueadas-RS.

Recebida a droga, LEONARDO, ANDERSON e
CARLOS ALBERTO preparavam em porções e levavam até o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ,
onde, segundo ANDERSON, os denunciados LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES, vulgo “J5”, vendiam a usuários e viciados, sendo que estes integram um grupo de traficantes de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, liderado por BR, BARRIGA ou BARRIGUINHA, que estava associado a BARÃO, e que a droga era fornecida em porções aos vendedores à medida em que comercializavam toda a fração anteriormente entregue a eles, ocasião em que recebiam nova carga e efetuavam o pagamento da anterior.
Os trabalhos de recebimento, preparo e fornecimento da droga aos comparsas do Monte Calvário se iniciaram em dezembro de 2021, quando ANDERSON, LEONARDO e CARLOS ALBERTO se hospedaram no Hotel São Geraldo, Bom Jesus do Norte/ES, e lá prepararam 750g (setecentos e cinquenta gramas) de cocaína que haviam trazido consigo quando chegaram à cidade
.

Ressai, ainda, que
os demais denunciados
, c
om liame subjetivo e através de processo de divisão de tarefas relevantes para a causação do resultado, reuniram-se em comunhão de esforços de forma permanente e estável para remeterem grande quantidade de cocaína e maconha do Estado do Rio Grande do Sul até Bom Jesus do Norte/ES, local em que a droga era fracionada e acondicionada em porções (cargas) com 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) unidades para ser comercializada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

De acordo com o que se apurou, os líderes do grupo tinham o planejamento de vender, por dia, R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e em cocaína. Apurou-se, ainda, que DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ (Barão), que se encontra preso em Charqueadas/RS, é o líder dos traficantes advindos do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por financiar e enviar a droga para ser preparada por seus comparsas em Bom Jesus do Norte/ES e, posteriormente, fornecida aos traficantes do Monte Calvário para a venda a varejo, além de custear a vinda, a estada no Hotel São Geraldo e, depois, o aluguel para a moradia dos denunciados CARLOS ALBERTO,

LEONARDO e
ANDERSON traficarem cocaína e maconha no Município, bem como a compra de uma motocicleta, usada para entregar a droga no Monte Calvário
.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução penal), consoante excerto da decisão acostada no ID 13868569:

“
Consta dos autos que há
relevantes indícios de autoria e materialidade em desfavor dos réus, sobretudo, em virtude da análise das mensagens contidas no celular apreendido do acusado ANDERSON DA SILVA ARAÚJO que fora preso em flagrante no dia 14 de março de 2022
.
Os acusados mantinham um grupo no aplicativo WhatsApp denominado “BJ”, no qual prestavam contas da venda de entorpecentes, bem como organizavam o envio e a venda dos entorpecente. Há diálogos em que Douglas, vulgo “Barão” e Anderson, nos quais o primeiro encaminha determinações e orientações acerca da comercialização e envio de substância entorpecente. Cito uma das mensagens enviadas por Barão a Anderson, questionando se o mesmo havia deixado mais droga no Monte Calvário, bairro situado na cidade vizinha, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, conforme consta à f. 315. Outrossim às ff. 322/331 Anderson enviou fotos de elevada quantia de substância entorpecentes para Barão, ocasião em que este passava os comandos, evidenciando relevantes indícios de que Barão era um dos líderes do grupo
.

Outrossim,
no que cerne a questão da necessidade da segregação cautelar do acusado,
pelas razões alhures que justificam de forma pormenorizada a mesma ante a imperiosa
manutenção da ordem pública e imediata interrupção das atividades do suposto grupo criminoso
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente (...)

(...)

Destarte, pelas razões já expostas MANTENHO a segregação cautelar dos réus ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ, LEANDRO SOUZA DUTRA, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, CARLOS ALBERTO NUNES FILHO, LEONE RODRIGUES DA SILVA e JHONNATAN MILIOLI GUIMARÃES,
uma vez que a decisão outrora fora suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia,
nos termos dos arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (negritos nossos)

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Colhe-se do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 03 (três) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e levando-se em conta que, de acordo com as informações obtidas junto ao Sistema EJUD e Sistema PJe, trata-se de feito com 07 (sete) réus presos em Estados distintos, o que impede uma tramitação mais célere, ante a imperiosa necessidade de expedição de diversas missivas judicias, para além de tratativas específicas com cada unidade prisional, eis que os acusados se encontram em unidades diferentes nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Outrossim, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora,
“
além da robusta documentação extraída da quebra de dados, o processo contou com a realização de diversas audiências, cujo conteúdo se encontra registrado em horas de gravações, atualmente em transcrição para subsidiar a prolação da sentença com a cautela necessária diante da gravidade e pluralidade das imputações.
O trâmite do processo, portanto, vem sendo conduzido com diligência e zelo, em consonância com os princípios constitucionais da celeridade e do devido processo legal, considerando-se, ainda, a relevante quantidade de réus, o número expressivo de provas documentais e testemunhais e a gravidade dos delitos imputados.”

Nessa perspectiva, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal, mas sim tramitação compatível com a
complexidade da causa e as dificuldades inerentes à pluralidade de réus e à multiplicidade de atos processuais a serem realizados
.

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)